Tribunal: TJSP
Processo: 0004785-84.2012.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Ausência de omissão.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0004785-84.2012.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que são embargantes
THALIANE
ARROYO
LOPES
e
SOLIMAR
APARECIDA
DA
SILVA
(CURADOR(A)), são embargados HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO,
EDWALDO EDNER JOVILIANO e PAULA VASCONCELOS ARAÚJO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004785-84.2012.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 11805
Voto no 11805
Embargos de Declaração no 0004785-84.2012.8.26.0066/50000
Comarca: Barretos
Embargantes: Thaliane Arroyo Lopes e Solimar Aparecida da Silva
Embargado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo.
Interessados: Paula Vasconcelos Araújo e Edwaldo Edner Joviliano
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15
Ausência de vício
Fundamentos do decisum
suficientes à resolução da controvérsia Ausência de omissão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 1316/1330, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, de ofício,
relativamente aos corréus Paula Vasconcelos Araújo e Edwaldo Edner Joviliano, ex vi do
art. 485, VI, do CPC, e rejeitadas as preliminares, negou provimento ao apelo em relação
ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo, mantida a condenação sucumbencial.
Alegam as agravantes, em síntese, haver omissão no julgado,
uma vez que não se pronunciou em relação à necessidade de inversão do ônus da prova,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor e quanto à ausência de consentimento
informado para realização de procedimento médico.
Postulam o acolhimento dos presentes embargos de
declaração, “no sentido de ver sanada (a) a omissão mencionada, no sentido da análise do
pedido para aplicação do Código de defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova,
bem como sanada (b) a obscuridade referente à ausência de consentimento informado por
parte das embargantes, estando presente nos autos apenas documento unilateral
produzido pelo embargado (fls.48).” (fl. 1342 sic).
Eis o breve relato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004785-84.2012.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 11805
À luz do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração
têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento
judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
In casu, as embargantes questionam a omissão do “decisum”
com relação à pretendida inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor e no que tange à alegada ausência de consentimento informado para
realização de procedimento médico.
O Acórdão embargado, contudo, foi claro ao consignar:
“Nesses termos, não se vislumbra, in casu, qualquer violação
ao artigo 370 do Código de Processo Civil/2015.
E, assim o é, devido à desnecessidade de dilação probatória,
diante dos documentos médicos trazidos aos autos e da prova técnica já realizada, não
havendo motivo para desconsiderar as conclusões do expert indicado pelo IMESC, apenas
pelo fato de terem sido contrárias aos interesses das autoras. Ademais, desnecessária se
mostrou a realização de audiência para esclarecimentos e se mostra descabida a
realização de nova perícia, porquanto o Sr. Perito já manifestou-se, de forma escrita,
sobre todas as indagações que lhe foram dirigidas (fls. 852/857, 974/975 e 1050/1052),
não havendo necessidade de outros esclarecimentos, bem como, prejuízo à instrução
probatória.
No mais, descabe a alegação de que os fundamentos do
decisum não foram suficientes à resolução da controvérsia.
De acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:
(...)
Observe-se que o Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe
selecionar aquelas necessárias à formação de seu convencimento.
O julgamento antecipado da lide, por si só, portanto, não
caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as
provas dos autos, indeferindo as que considerar inúteis ou meramente protelatórias.
Ainda, foram observados, durante todo o trâmite processual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004785-84.2012.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 11805
os princípios do contraditório e da ampla defesa.
No mais, ainda que assim não fosse, ressalta-se que não cabe
aplicar a inversão do ônus da prova consoante o disciplinado no Código de Defesa do
Consumidor, tendo em vista que se trata de prestação de serviço público (atendimento
médico em hospital conveniado ao SUS), e não de relação consumerista.
Nesse sentido, precedente desta C. Câmara:
“Agravo de instrumento responsabilidade civil do estado
Alegada negligência em atendimento médico realizado na
rede pública. Insurgência contra r. decisão que inverteu os
ônus da prova nos termos dos art. 2o e 3o do Código de
Defesa do Consumidor. Tratamento pelo Sistema Único de
Saúde não é relação de consumo
incabível, assim, a
aplicação da legislação consumerista. Ônus da prova que
deve seguir o regramento do CPC/2015. R. decisão
reformada Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2093422-68.2018.8.26.0000, Rel.a Des.a FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA, j. 29.08.2018)
Ainda, no que tange à suposta omissão de manifestação sobre
a alegada ausência de consentimento para realização de procedimento médico, constou do
V. Acórdão:

“No mais, restou demonstrado nos autos, como se observa
da análise do prontuário médico de Thaliane, que, tanto a necessidade, quanto os riscos
do procedimento, havendo possibilidade de sequelas (fl. 48), foram informados à genitora
da autora, que, aliás, acompanhava a filha para verificação da evolução da enfermidade e
tratamento, no mesmo local, com a mesma equipe médica, desde 2006, conforme
informado na petição inicial, tendo havido a realização de cirurgia anterior da qual
sobreveio resultado positivo, sem qualquer complicação e com redução do tumor facial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004785-84.2012.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 11805
Ademais, como bem aduzido na r. sentença:
'...não há no prontuário médico de Thaliane 'termo de
consentimento', contudo, consta anotação de que a mãe da menina a coautora Solimar, foi
devidamente orientada quanto às possíveis complicações indesejáveis.
Quanto a isso, a corré Paula diz em sua contestação que, ao
esclarecer a mãe de Thaliane sobre as possíveis sequelas de uma cirurgia, teria ela dito
que sua filha já possuía sequelas naquela situação que se encontra, o que se subentende
uma ciência e concordância com a cirurgia realizada. Além disso, em sua resposta à
contestação, a parte autora não impugnou especificamente tais alegações.' (fl. 1155)”
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum foram
suficientes à resolução da controvérsia.
E, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004785-84.2012.8.26.0066/50000 - Barretos - VOTO No 11805
adotada na decisão recorrida.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS no
21315/DF, Rel. Min. DIVA MALERBI, j. 08.06.2016 d. n.)
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios
visam, apenas, questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito
recurso. O mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria
natureza do instituto.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator